Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708344-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO GONCALVES FIGUEREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO FRANCISCO GONÇALVES FIGUEREDO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 150745708, autos originários) que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, in verbis: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. O autor requer concessão de gratuidade de justiça. O autor é servidor público, encontra-se patrocinado por advogado particular e percebe remuneração acima de cinco salários mínimos, conforme contracheque apresentado em ID 150734906. Encontra-se consolidado na jurisprudência do e. TJDFT (AGI 0723635-65.2021.8.07.0000), que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, consiste em critério como parâmetro objetivo e, por consequência, suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Logo, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas. Recolhidas as custas, proceda-se da seguinte forma: 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Ao CJU: Cadastre-se no polo ativo M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60 como credor dos honorários de sucumbência. Intime-se a parte exequente. Prazo: 5 dias. Recolhidas as custas, intime-se a Fazenda Pública. Prazo: 30 dias.” O agravante-exequente alega que é suficiente a simples declaração de que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, ambos do CPC Argumenta que o Juízo a quo não observou que o agravante-exequente recebe mensalmente o valor líquido de R$ 7.612,99, logo, inferior a 10 salários-mínimos, razão pela qual se enquadra nos parâmetros para a concessão do benefício. Afirma enfim que para a aferição da hipossuficiência deve ser considerado também se a parte tem condições de pagar eventuais honorários de sucumbência. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo (id. 40762028). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. E para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, verifica-se que o agravante-exequente é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, aufere rendimento bruto de R$ 10.176,92 e líquido de R$ 7.612,99 (id. 150734906, autos originários), e não apresentou qualquer contingência capaz de demonstrar que não pode arcar com as despesas processuais, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, demonstrada a capacidade financeira, o agravante-exequente não tem direito à gratuidade de justiça, razão pela qual mantém-se o indeferimento do benefício. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora